Tribunal: TJDFT
Processo: 0737810-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737810-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDIR FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo executado, ora agravante, e deferiu, em parte, a impugnação por ele apresentada para reconhecer excesso na execução e delimitar a obrigação de restituição dos valores. O agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça (ID n. 19587883), o agravante se manteve inerte (ID n. 19982988). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, oportunidade em que o intimou para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (ID n. 20028994). Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação do agravante (ID n. 20566474). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso não pode ser conhecido. No ato de interposição do agravo de instrumento, o agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Oportunizada a comprovação da hipossuficiência econômica, o agravante se manteve inerte, razão pela qual esta Relatoria indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou a intimação do agravante para efetuar o pagamento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Mais uma vez, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação do agravante. A não comprovação do pagamento do preparo enseja o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10